Tribunal: TJSP
Processo: 1000341-59.2020.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
"APELAÇÃO – ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c. condenatória de reajuste de cláusula contratual abusiva, indenização por dano moral e repetição de indébito – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - Autora, ainda que sucintamente, expôs, com base em fundamentos fáticos e jurídicos, as razões de seu inconformismo diante da r. decisão recorrida - Observância ao art. 1.010, do NCPC -

Ementa:
"APELAÇÃO – ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c. condenatória de reajuste de cláusula contratual abusiva, indenização por dano moral e repetição de indébito – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - Autora, ainda que sucintamente, expôs, com base em fundamentos fáticos e jurídicos, as razões de seu inconformismo diante da r. decisão recorrida - Observância ao art. 1.010, do NCPC - Preliminar, arguida pela instituição financeira, em contrarrazões, afastada – Apelo da autora conhecido".

"INTERESSE RECURSAL - Decisão que não fixou os honorários advocatícios em 5% sobre o valor atualizado da causa - Ausência de interesse recursal reconhecida – Apelo da autora não conhecido, neste aspecto".

"INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Os fatos narrados pela autora não ensejam a pretendida reparação por eventuais danos morais sofridos - Instituição financeira que não praticou nenhum ato ilícito - Ausência de ofensa aos direitos da personalidade – Decisão mantida - Apelo da autora improvido".

"TAXA DE JUROS – ABUSIVIDADE – LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO - Taxas de juros praticadas pelo banco que se revelam excessivamente onerosas, exigindo do consumidor vantagem manifestamente excessiva, incompatíveis com a boa-fé ou a equidade - Prática abusiva vedada pela Lei no 8.078/90, arts. 39, V e 51, IV, do CDC - Necessidade de proceder ao recálculo da dívida, utilizando-se a taxa média de mercado, publicada pelo BACEN, para o período, procedendo ao realinhamento do contrato - Inteligência do art. 6o, V, do CDC – Precedentes deste E. TJSP – Decisão mantida – Apelo do réu improvido".

"DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE VALORES - Os valores indevidamente pagos a maior devem ser devolvidos, de forma simples, à autora, e não em dobro - Hipótese de ausência de dolo e ocorrência de engano justificável - Aplicação do artigo 940 do NCC, bem como artigo 42, § único, do CDC – Decisão reformada – Apelo do réu provido".

"HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Cabível, a princípio, a manutenção dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da atualizado da causa (R$22.236,00), nos termos do art. 85, §2o, do NCPC, vez que referida quantia se mostra suficiente para remunerar os profissionais de forma digna e justa - Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC – Em razão do trabalho adicional realizado em grau de recurso, com base no art. 85, §11, do NCPC, majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça concedida à autora – Apelo do réu improvido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982822
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000341-59.2020.8.26.0664,
da
Comarca
de
Votuporanga,
em
que
é
apelante/apelada NOEMIA IZIDORO MARTINS MURJA (JUSTIÇA GRATUITA),
é apelado/apelante BANCO AGIBANK S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Afastada a
preliminar, arguida pela instituição financeira, em contrarrazões, negaram
provimento ao recurso da autora, na parte conhecida, e deram parcial
provimento ao recurso do ré. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000341-59.2020.8.26.0664 -Voto no
2
VOTO No: 37356
APEL.No: 1000341-59.2020.8.26.0664
COMARCA: VOTUPORANGA
APTES. : NOEMIA IZIDORO MARTINS MURJA (JUST GRAT) e BANCO
AGIBANK S/A
APDOS. : OS MESMOS
JUIZ : CAMILO RESEGUE NETO
“APELAÇÃO

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C.C.
CONDENATÓRIA DE REAJUSTE DE CLÁUSULA
CONTRATUAL ABUSIVA, INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO CONTRATO
DE EMPRÉSTIMO - Autora, ainda que sucintamente,
expôs, com base em fundamentos fáticos e jurídicos, as
razões de seu inconformismo diante da r. decisão recorrida -
Observância ao art. 1.010, do NCPC - Preliminar, arguida
pela instituição financeira, em contrarrazões, afastada

Apelo da autora conhecido”.
“INTERESSE RECURSAL - Decisão que não fixou os
honorários advocatícios em 5% sobre o valor atualizado da
causa - Ausência de interesse recursal reconhecida Apelo
da autora não conhecido, neste aspecto”.
“INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Os fatos
narrados pela autora não ensejam a pretendida reparação por
eventuais danos morais sofridos - Instituição financeira que
não praticou nenhum ato ilícito - Ausência de ofensa aos
direitos da personalidade
Decisão mantida - Apelo da
autora improvido”.
“TAXA DE JUROS ABUSIVIDADE LIMITAÇÃO À
TAXA MÉDIA DE MERCADO - Taxas de juros praticadas
pelo banco que se revelam excessivamente onerosas,
exigindo
do
consumidor
vantagem
manifestamente
excessiva, incompatíveis com a boa-fé ou a equidade -
Prática abusiva vedada pela Lei no 8.078/90, arts. 39, V e
51, IV, do CDC - Necessidade de proceder ao recálculo da
dívida, utilizando-se a taxa média de mercado, publicada
pelo BACEN, para o período, procedendo ao realinhamento
do contrato - Inteligência do art. 6o, V, do CDC

Precedentes deste E. TJSP Decisão mantida Apelo do
réu improvido”.
“DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE VALORES - Os valores
indevidamente pagos a maior devem ser devolvidos, de
forma simples, à autora, e não em dobro - Hipótese de
ausência de dolo e ocorrência de engano justificável -
Aplicação do artigo 940 do NCC, bem como artigo 42, §

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000341-59.2020.8.26.0664 -Voto no
3
único, do CDC
Decisão reformada
Apelo do réu
provido”.
“HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Cabível, a princípio,
a manutenção dos honorários advocatícios em 10% sobre o
valor da atualizado da causa (R$22.236,00), nos termos do
art. 85, §2o, do NCPC, vez que referida quantia se mostra
suficiente para remunerar os profissionais de forma digna e
justa - Sentença proferida e publicada quando já em vigor o
NCPC Em razão do trabalho adicional realizado em grau
de recurso, com base no art. 85, §11, do NCPC, majoram-se
os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor
atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça
concedida à autora Apelo do réu improvido”.
Apelo das partes em face da r. sentença de
parcial procedência, proferida em 18.05.2020, em ação
declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c.
condenatória de reajuste de cláusula contratual abusiva,
indenização por dano moral e repetição de indébito.
Afirma
a
autora
que,
em
razão
da
abusividade, já reconhecida, da taxa de juros praticada
pela instituição financeira, faz jus à reparação por
danos
morais.
Incabível
a
fixação
de
honorários
advocatícios em 5% do valor da causa, de modo que deve
ser observado o disposto no art. 85, §2o, do NCPC.
Necessária,
ainda,
a
majoração
dos
honorários
advocatícios, em razão do trabalho recursal, nos termos
do art. 85, §11, do NCPC. Requer o provimento do recurso,
com a reforma da r. sentença.
Afirma a instituição financeira, por sua
vez, que a taxa média de mercado é mero parâmetro
divulgado pelo Bacen, de modo que sua aplicação não é
obrigatória. Incabível a devolução de valores, em dobro.
Os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% sobre
o valor do proveito econômico obtido, e não sobre o valor
atualizado da causa, eis que este foi fixado em patamar
exorbitante. Requer o provimento do recurso, com a
reforma da r. sentença.
Contrarrazões do banco às fls. 511/525,
requerendo,
preliminarmente,
o
não
conhecimento
do
recurso. No mérito, a manutenção da r. decisão.
Recurso de apelação processado com efeito
suspensivo, nos termos da regra geral contida no art.
1.012, 'caput', do NCPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000341-59.2020.8.26.0664 -Voto no
4
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória de nulidade de
cláusula contratual c.c. condenatória de reajuste de
cláusula contratual abusiva, indenização por dano moral e
repetição de indébito, ajuizada com base em contrato de
crédito pessoal, firmado entre as partes, em 02.09.2016,
no valor total financiado de R$2.563,08, e taxas de juros
mensal de 20,50% e anual de 837,23% (fls. 163/168).
Pleiteou a autora, na inicial, o expurgo das
irregularidades cometidas pela instituição financeira, a
devolução, em dobro, dos valores cobrados indevidamente e
a reparação pelos danos morais sofridos (fls. 01/14).
O
ilustre
magistrado
“a
quo”
julgou
parcialmente procedente o pedido, “para o fim de
reconhecer a abusividade da taxa de juros prevista no
contrato no 0001114399 (taxa mensal de juros de 20,50% e
anual de 837,23%), devendo ser substituída pela taxa
média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil
na data da assinatura do contrato, e condenando o
requerido a restituir à autora eventuais valores pagos a
maior, em dobro, corrigidos monetariamente desde a data
do pagamento de cada parcela do financiamento e com juros
de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação,
e deixando de acolher o pedido de indenização por danos
morais pleiteado na inicial, pelos fundamentos acima
mencionados”, reconhecendo a sucumbência recíproca entre
as partes (fls. 407/413 e 509).
Contra esta decisão insurgem-se as partes.
Afasta-se,
inicialmente,
a
preliminar
arguida pela instituição financeira.
O recurso da autora, contrariamente ao
alegado em contrarrazões, deve ser conhecido.
A
autora,
ora
apelante,
ainda
que
sucintamente, expôs, com base em fundamentos fáticos e
jurídicos,
seu
inconformismo
diante da
r. decisão
recorrida.
Preencheu, satisfatoriamente, os requisitos
do art. 1.010, do NCPC.
Afasta-se, portanto, a preliminar arguida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000341-59.2020.8.26.0664 -Voto no
5
pela instituição financeira, em contrarrazões.
Por uma questão de técnica de julgamento,
analisa-se, primeiramente, o apelo da autora.
Saliente-se, por oportuno, que os honorários
advocatícios não foram fixados, pela r. sentença, em 5%
sobre o valor atualizado da causa, razão pela qual, em
face da ausência de interesse recursal, não se conhece do
recurso da autora, neste aspecto.
Feitas
estas
considerações,
passa-se
à
análise do mérito recursal.
Contrariamente à alegação da autora, ora
apelante, não há razão para condenar o banco ao pagamento
de indenização por danos morais.
Na definição do ilustre civilista Carlos
Alberto Bittar, os danos morais caracterizam-se por
“lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em
certos aspectos de sua personalidade, em razão de
investidas injustas de outrem. São aqueles que atingem a
moralidade e a afetividade da pessoa, causando-lhe
constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e
sensações
negativas''
(''Reparação
Civil
por
Danos
Morais'', artigo publicado na Revista do Advogado/AASP.
n. 44, 1994, p. 24).
A jurisprudência corrobora o entendimento da
doutrina:
“Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
- Apelação Com Revisão 1065090006 - Relator(a): Antonio
Benedito Ribeiro Pinto - Comarca: São José dos Campos
Órgão julgador: 25a Câmara de Direito Privado - Data do
julgamento: 27/03/2009 - Data de registro: 30/04/2009
Ementa: BEM MÓVEL (eletrodoméstico) - REDIBITÓRIA c.c.
REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - É necessário para configurar
o dano moral, que o constrangimento, a tristeza, a
humilhação, sejam intensos a ponto de poderem facilmente
distinguir-se dos aborrecimentos e dissabores do dia-a-
dia, situações comuns a que todos se sujeitam, como
aspectos normais da vida cotidiana Recurso não provido”.
No caso em tela, tendo em vista que a
instituição financeira não praticou nenhum ilícito e a
situação experimentada pela autora não configurou ofensa
aos direitos da personalidade, incabível o acolhimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000341-59.2020.8.26.0664 -Voto no
6
pedido de indenização por danos morais.
Passa-se à análise do apelo interposto pela
instituição financeira.
No tocante à pretendida limitação de juros à
taxa média de mercado, assiste razão à autora, ora
apelada.
No caso em análise, há provas de que a
instituição financeira esteja praticando abusividades.
O contrato em questão é da modalidade
“Contrato de Empréstimo Pessoal”, cuja taxa de juros
mensal
e
anual
prevista
é,
inequivocamente,
excessivamente onerosa ao consumidor.
Não se desconhece o disposto na Súmula no
596 do C. STF, todavia, no caso dos autos, entende-se que
os
juros
praticados
pelo
banco são excessivamente
onerosos, exigindo do consumidor vantagem manifestamente
excessiva, o que é vedado pela Lei no 8.078/90 (Código de
Defesa do Consumidor).
É o que dispõe os arts. 39, inciso V, e 51,
inciso IV, do CDC:
“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtor
ou serviços, dentre outras práticas abusivas:
V
-
exigir
do
consumidor
vantagem
manifestamente excessiva;
Art. 51. São nulas de pleno direito, entre
outras,
as
cláusulas
contratuais
relativas
ao
fornecimento de produtos e serviços que:
IV - estabeleçam obrigações consideradas
iníquas,
abusivas,
que
coloquem
o
consumidor
em
desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-
fé ou a equidade”.
Na obra doutrinária “Comentários ao Código
de Defesa do Consumidor”, do eminente Desembargador e
mestre Rizzatto Nunes, 7a ed., Ed. Saraiva, destacam-se
os seguintes ensinamentos acerca dos dispositivos legais
acima destacados, págs. 613/614:
“A regra deste inciso V é a mesma do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000341-59.2020.8.26.0664 -Voto no
7
51, IV, com a diferença que lá o abuso é identificado no
contrato existente (o que torna a cláusula contratual
nula), e aqui diz respeito à prática, independentemente
da existência ou não de contrato firmado entre fornecedor
e consumidor. Para a fixação do sentido de exigência de
'vantagem
manifestamente
excessiva',
deve-se
valer,
então, da própria definição dada pelo CDC naquele art.
51. É que seu §1o define vantagem exagerada, nos
seguintes termos, verbis: '§1o Presume-se exagerada,
entre outros casos, a vantagem que: I - ofende os
princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence; II
-
restringe
direitos
ou
obrigações
fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal
modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual; III -
se mostra excessivamente onerosa para o consumidor,
considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o
interesse das partes e outras circunstâncias peculiares
ao caso'.
Verifica-se, de documento obtido junto ao
site do Banco Central do Brasil (www.bcb.gov.br), que a
média de juros para as operações da espécie, no período
de setembro/2016, foi de 134,98% ao ano (fls. 03/04), ou
seja, a taxa de juros praticada pela instituição
financeira é de fato bem superior à média de mercado.
Nitidamente demonstrada, portanto, a prática
abusiva pela instituição financeira, consistente em
exigir do consumidor desvantagem exagerada, ou incompatível com a boafé ou a equidade, impondo
desvantagem exagerada, de rigor a aplicação dos arts. 51,
IV e 39, V, do CDC, para impor ao banco que proceda ao
recálculo da dívida, utilizando a taxa média de mercado
publicada pelo Banco Central do Brasil para o período,
procedendo-se ao realinhamento do contrato, conforme
prevê o art. 6o, inciso V, do CDC:
“São direitos básicos do consumidor: V - a
modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam
prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de
fatos supervenientes que tornem excessivamente onerosas”.
E, ainda, julgados desta E. Corte, na mesma
linha de raciocínio:
“(...) Logo, segundo aludido posicionamento
jurisprudencial, as instituições financeiras não se
sujeitam a limitação dos juros, mas não podem proceder à
cobrança que exorbite a taxa média do mercado financeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000341-59.2020.8.26.0664 -Voto no
8
para cada tipo de operação bancária, segundo tabela
divulgada pelo BACEN, comportando a devida adequação
eventual exigência discrepante a referido parâmetro. Na
hipótese, o contrato de empréstimo pessoal apresentado
nos autos informa a incidência, sobre as parcelas do
financiamento, da taxa de 14,50% ao mês (fl. 94),
revelando-se, pois, manifestamente abusiva, comportando,
neste caso, a devda adequação ao critério referido.”
(Apelação no 0007691-27.2013.8.26.0223, Rel. Des. Itamar
Gaino; j. 08/06/2016).
“REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Contrato
de
empréstimo/crédito
consignado
Mútuo
bancário
Aplicabilidade das regras do Código de Defesa do
Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297 do
STJ) Contrato de adesão que não necessariamente implica
abusividade ou ilegalidade Inocorrência de anatocismo
pelo uso da Tabela Price - Contrato de parcelas fixas -
Depósitos efetuados pelo autor para quitação dos juros do
mês anterior Hipótese em que tais depósitos serviram para
quitação dos juros e depois do capital - Inteligência do
art. 354 do Código Civil - Pretensão de que seja
reconhecida a abusividade da cobrança de juros excessivos
Cabimento Caracterizada a abusividade da taxa cobrada que
deve ser reduzida ao percentual médio de mercado para o
mês da contratação do empréstimo Matéria decidida em
consonância
com
o
Recurso Especial
n.o
108.240-RS
Sentença
reformada
-
Recurso
parcialmente
provido”
(Apelação no 1004307-65.2015.8.26.0127, Rel. Des. Heraldo
de Oliveira; j. 30/05/2016).
Importante consignar que mesmo diante da
dificuldade de se fixar critérios rígidos para a análise
da quantificação dos juros, cabe ao órgão julgador
utilizar como parâmetro as taxas médias fornecidas pelo
BACEN, e pela jurisprudência, sem deixar de analisar as
peculiaridades do caso concreto.
O C. STJ, já se pronunciou sobre o tema, em
decisão monocrática:
“(...) 6.3 Ausência de abusividade pela
simples pactuação de taxa superior à media do mercado: a
simples
pactuação
de
taxa de juros remuneratórios
superior à taxa média do mercado não denota, por si só,
abusividade (voto condutor do REsp n.o 1.061.530/RS,
julgado pelo rito do art. 543-C do CPC).
6.4
Possibilidade, diante de eventual abusividade no caso
concreto, de revisão da taxa de juros para a média do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000341-59.2020.8.26.0664 -Voto no
9
mercado: em qualquer hipótese, é possível a correção para
a taxa média se for verificada abusividade nos juros
remuneratórios praticados (REsp n.o 1.112.879/PR, julgado
pelo rito do art. 543-C do CPC, rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino)”.
Eventuais valores devem ser devolvidos à
autora, de forma simples, com as devidas atualizações, e
não em dobro.
Isto porque, no sistema do Código Civil
(art. 940 do CC/2002), a repetição tem como pressuposto o
dolo, a vontade consciente de cobrar o que não é devido.
Dispõe a Súmula 159 do STF que “cobrança
excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art.
1.531 do Código Civil”.
Não é o caso dos autos, porquanto não se
vislumbra comportamento do banco que possa ser qualificado como malicioso e que, assim, pudesse
justificar tal imposição.
Já no sistema do Código de Defesa do
Consumidor, segundo o art. 42, parágrafo único, o
consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à
repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que
pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros
legais, salvo hipótese de engano justificável.
A exceção “engano justificável” prevista na
norma é abrangente de situação como a tratada nos autos.
Veja-se a jurisprudência:
“Contrato bancário - Capitalização dos juros
- Evidenciada pela perícia contábil a cobrança, por parte
do banco réu, de juros capitalizados mensalmente -
Inadmissibilidade - Prática de anatocismo que é vedada no
ordenamento
jurídico
(...)
Contrato
bancário
-
Capitalização dos juros - Inaplicabilidade do art. 5o da
MP 2.170-36/2001 - Necessidade de que a capitalização
mensal dos juros seja pactuada de maneira expressa,
clara, garantindo ao contratante a plena ciência dos
encargos ajustados - Arts. 46 e 47 do CDC. Contrato
bancário Devolução em dobro - Cabimento somente se
ficasse provado que houve conduta maliciosa por parte do
banco réu - Inexistência de indícios de que o banco réu
tivesse atuado de maneira astuta - Engano justificável,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000341-59.2020.8.26.0664 -Voto no
10
ademais, que deve ser reputado como caracterizado - Art.
42, par. único, parte final, do CDC - Inexistência de
vestígios seguros de que eventual erro tivesse decorrido
de dolo ou de culpa do banco réu - Restituição da
importância paga a mais que deve ser feita pelo valor
singelo. (...) - Apelo provido em parte.” (TJSP; 23a
Câmara
de
Direito
Privado;
Apelação
no
0005432-69.2006.8.26.0590; Rel. José Marcos Marrone;
julgado em 29/06/2011).
A hipótese, ante o exposto, é de se reformar
parcialmente a r. sentença.
Em relação aos honorários advocatícios,
dispõe o art. 85, §2o, do NCPC:
“Art. 85, § 2o: Os honorários serão fixados
entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre
o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou,
não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado
da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o
tempo exigido para o seu serviço”.
A
respeito
desses
critérios,
assim
se
manifestam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade
Nery, em seu Código de Processo Civil Comentado:
“São objetivos e devem ser sopesados pelo
juiz na ocasião da fixação dos honorários. A dedicação do
advogado, a competência com que concluiu os interesses de
seu cliente, o fato de defender seu constituinte em
comarca onde não resida, os níveis de honorários na
comarca onde se processa a ação, a complexidade da causa,
o tempo despendido pelo causídico desde o início até o
término da ação são circunstâncias que devem ser levadas
em consideração pelo juiz quando da fixação dos
honorários de advogado”.
No caso em tela, pensa-se que é cabível, a
princípio, a manutenção do valor fixado a título de
honorários advocatícios (10% sobre o valor atualizado da
causa R$22.236,00, fl. 14) nos termos do art. 85, §2o,
do NCPC, vez que referida quantia remunera dignamente o
trabalho desenvolvido, levando-se em conta a complexidade
da demanda, o grau de zelo e o tempo despendido pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000341-59.2020.8.26.0664 -Voto no
11
profissionais.
E, uma vez que a r. sentença foi proferida e
publicada quando já em vigor o NCPC, tendo em vista o
trabalho adicional realizado em grau de recurso, majoram-
se os honorários advocatícios, nos termos do art. 85,
§11, do NCPC, de 10% para 15% sobre o valor atualizado da
causa, observada a gratuidade de justiça concedida à
autora.
Postas
estas
premissas,
afastada
a
preliminar, arguida pela instituição financeira, em
contrarrazões, nega-se provimento ao recurso da autora,
na parte conhecida, e dá-se parcial provimento ao recurso
do réu.
Salles Vieira, relator.